Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-19.2009.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001301-19.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OBEDES FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 406.208.161-04 (EMBARGANTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (EMBARGADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.071.851-79 (EMBARGANTE), OBEDES FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 406.208.161-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS
– SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA –
QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA
– OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO –
OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
AFASTADA –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA
–
DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS

CARACTERIZADOS
–
VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de omissão da Administração Pública Indireta
- autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra
, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.

O
quantum
indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RODERIO FERREIRA DA SIVAL
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAME (ID 83799460).

Narra o Embargante omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar o vício apontado relativo à majoração os honorários advocatícios (ID 84739997).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar os embargos (ID 84739492).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO FERREIRA DA SIVAL
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAME (ID 83799460).

Busca o Embargante sanar omissão no acórdão recorrido no que diz respeito a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC

(ID 84739997).

Rege o no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil que a interposição dos embargos declaratórios somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, assim regulamenta:

"§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento." (grifo nosso)

No caso em apreço, o apelado opõe embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de omissão.

Consta que em sede de apelação foi confirmada a sentença de procedência da Ação Indenizatória por Danos Morais oposta contra a autarquia municipal, sem a majoração dos honorários advocatícios a que fora condenada.

Nesse contexto, conclui-se que há vício de omissão quanto aos honorários advocatícios recursais, situação que clama a necessária integração.

Sendo assim, elevo a verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

A propósito, cita-se precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART.85, § 11, CPC. EMBARGOS DO APELADO ACOLHIDOS. EMBARGOS DO APELANTE REJEITADOS
. 1 - Acolhem-se os embargos de declaração opostos pelo apelado para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).2 - Nenhum órgão judicial é obrigado a adotar as teses ou dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente, de modo que o acórdão não é omisso por ter adotado entendimento diverso daquele pretendido pelo recorrente.” (N.U 0010613-51.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 05/03/2020) (grifo nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – FALTA DE MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS
. 1. “É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida” (STF - 1ª Turma - AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016).” (N.U 1000660-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifo nosso)

Ante o exposto,
ACOLHO
, com efeitos modificativos, os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021